Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-91.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005613-91.2020.8.11.0004
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Medida de Proteção Específica em benefício de pessoa idosa- no 1005613-91.2020.8.11.0004, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
Recorre o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS suscitando a preliminar de concessão de efeito suspensivo e a inclusão do Estado de Mato Grosso como litisconsórcio passivo necessário; e a existência de cerceamento de defesa para declarar a nulidade da sentença.
No mérito recursal, sustenta que o complemento vindicado é de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Ao final, requer o acolhimento das preliminares e no mérito a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e determinar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do referido suplemento e de assistência médica relativa aos procedimentos de média e alta complexidade bem como obrigando o Município de Barra do Garças a providenciar a assistência médica apenas dos procedimentos enumerados de baixa complexidade. (id. 103951473).
As contrarrazões foram apresentadas (id. 103951478).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (id. 106662970).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual em favor de Pedro da Silva Barros (idoso) ajuizou a Medida de Proteção contra o Município de Barra do Garças e o Estado de Mato Grosso visando a obtenção de 07 latas de suplemento Ensure, Nutren ou Nutrison, ao Requerente diagnosticado com AVC, e cego e teve que amputar a perna esquerda, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 1.045,00 (hum mil reais) (id.103944970).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora